Tribunal: TJSP
Processo: 1000667-96.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) - É improcedente pedido de cobrança de indenização, se o evento não se enquadra na categoria de acidente coberto pelo seguro obrigatório - Pedido improcedente - Recurso conhecido em parte e não provido.